Tribunal: TJMT
Processo: 1009440-83.2022.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009440-83.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DENIAN WELINTON MEDEIROS DRUMM - CPF: 072.008.731-79 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WANDENBERG GOMES PEREIRA - CPF: 593.153.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

TRÁFICO DE DROGAS
–

PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL E DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA -
ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEG
IADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS
-
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da busca domiciliar ante a existência de fundadas razões da prática de crime permanente.

“
À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência
”
(STJ, HC 608558/RJ).

“Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas”
(TJMT, APCrim n. 10010734620218110042)
.

“Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso indicam a existência da atividade criminosa, diante a apreensão de considerável quantidade de droga, aliado as peculiaridades do caso concreto, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, consoante precedentes do STJ”

(TJMT,
AP
Crim n.
00017448220138110037
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso

tirado em face de decisão
que
condenou
Denian
Welinton Medeiros
Drumm

comoincursonas sanções
do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
c.c
. artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, em concurso material
,
à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa (ID
158873812
).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente, pleiteia a declaração de nulidade
do processo com fulcro na ilicitude
da
confissão informal, assim como da
busca e apreensão domiciliar
.
No mérito, requer a absolvição

do crime de tráfico de drogas

com fulcro na insuficiência de provas
(art. 386, inciso
V
II, CPP)
. Subsidiariamente requer
: a)

a desclassificação do crime de tráfico
de drogas
para
o crime de
posse de droga para uso próprio
; b) o
reconhecimento da minorante
d
o tráfico privilegiado
em sua fração máxima
(ID
158873827
).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID
158873830
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID
165019689
).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o
inconformismo
que rendeu ensanchas ao presente

recurso
refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente,
pleiteia a declaração de nulidade
do processo com fulcro na ilicitude
da
confissão informal, assim como da
busca e apreensão domiciliar
.

Todavia, a
s
preliminar
es
não
merecem acolhimento.

Consta da denúncia:

“
01º FATO.

No
dia 17 de maio de 2022, neste
município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado DENIAN WELINTON MEDEIROS DRUMM, com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de traficância, 06 (seis) porções de maconha, com massa bruta de 208,5g, conforme laudo de constatação de f. 37, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, a inteligência da Polícia Militar monitorava uma boca de
fumo nesta urbe e acionou a equipe da Força Tática, informando que o denunciado estava realizando a comercialização de entorpecentes no local, ocasião em que os agentes da lei se deslocaram até lá. Uma vez no local, a força tática realizou a abordagem do denunciado, ocasião que foram encontradas 06 (seis) porções de maconha com massa bruta total de 208.05g, sendo que algumas porções foram localizadas em busca pessoal, e o restante, enterradas em um monte de areia. Ademais, também foi localizada 01 (uma) balança de precisão, enterrada em um monte de areia no local, e ainda, foi encontrado com o denunciado o importe de R$ 93,00 (noventa e três reais), e 02 (dois) aparelhos celulares, sendo 01 (um) de marca LG, e 01 (um) de marca Samsung.

02º FATO.

No dia 17 de maio de 2022, neste e município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado DENIAN WELINTON MEDEIROS DRUMM, com consciência e vontade, ocultava na residência de seu irmão, uma arma de fogo, consistente em 01 (um) revólver marca Taurus, nº de série 362699, calibre.38 SPL, com as marcações de toda armação e cano da arma SUPRIMIDAS, e 29 (vinte e nove) cartuchos de munição marca Winchester, calibre. 38 SPL, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Extrai-se do caderno investigativo, que a inteligência da Polícia Militar informou para a Força Tática, que além da comercialização de entorpecentes, o denunciado também realizava a segurança do local com uma arma de fogo, inclusive havia realizado postagens com o armamento em redes sociais. Neste viés, ao ser indagado pela força tática acerca da arma de fogo postada em redes sociais, o denunciado informou o local em que a mesma se encontrava, se deslocando com os agentes da lei para uma
kitnet
de propriedade de seu irmão, sendo localizado debaixo do fogão, 01 (um) revólver calibre. 38, com numeração suprimida, e uma meia com 29 (vinte e nove) munições calibre. 38, sendo que segundo a peça inquisitorial, referido irmão não tinha conhecimento da arma em questão” (ID 158873765).

DA
NULIDADE
DA
CONFISSÃO INFORMAL

Su
stenta a defesa técnica que
:

“[...] A confissão, ou qualquer outro tipo de informação que porventura for trazida por qualquer acusado, somente é considerada válida se realizada espontânea e livre de coação ou ardis (art. 8, 3 da CADH). Para além disso, qualquer informação prestada por um eventual investigado ou abordado por policiais só pode ser considerada válida se houver comprovação de que os direitos do acusado foram respeitados no momento da sua abordagem, especialmente o seu direito de ficar em silêncio e do direito de não produzir provas contra si mesmo (aviso de Miranda e princípio do
nemo

tenetur
se
detegere
). Na ausência da comprovação de que tais direitos foram respeitados, qualquer informação colhida no momento da abordagem é absolutamente nula” (ID 158873827).

Sobre esta preliminar, de modo escorreito, assim se manifestou o juízo
a quo
:

“[...] Acerca do tema, impende destacar que erigida como garantia constitucional no art. 5º, LVI, da CF, c/c art. 157 do CPP, bem como nas
ADPFs
395 e 444, todas do Pretório Excelso, quanto ao direito ao silêncio e à não incriminação, a “Advertência de Miranda” (em inglês
Miranda
warning
) ou Direitos deMiranda(
Miranda
rights
)
, estabelece que deverão ser consideradas ilícitas as confissões informais mencionadas em depoimentos de policiais, quando entremostrem cuidar-se de interrogatório forçado, de cunho meramente intimidatório, travestido de “entrevista”, não oportunizando ao suspeito direito à prévia consulta com advogado, nem informados os direitos constitucionais ao silêncio e a não autoincriminação.

No caso dos autos, sobreleva ressaltar que em que pese o argumento defensivo de que o acusado não teria sido informado pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante sobre o seu direito de permanecer em silêncio,
verifica-se que a Defesa sequer questionou as testemunhas milicianas se teriam alertado os réus de suas garantias constitucionais ao silêncio e a não autoincriminação - “Aviso de Miranda” - no momento da abordagem. Tampouco o acusado foi auscultado a esse respeito em seu interrogatório judicial.

E, em arremate, também não há suficientes informes de que o acusado não foi, perante a Autoridade Policial, alertado de seus direitos constitucionais, incluindo o direito de nomear advogado, de permanecer em silêncio e de não realizar autoincriminação. Pelo contrário, consta expressamente dos inclusos Autos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório inquisitorial [ID 86015900], devidamente assinado pelo acusado, a expressa advertência “d
os seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar”
.

Em resumo, para que seja reconhecida a tese ventilada impõe-se comprovar de modo claro e indene de dúvida que a entrevista com o réu tenha se dado de modo forçado, sem oportunizar direito à prévia consulta com advogado, bem como ao silêncio e a não autoincriminação, situação
não
evidenciada nos autos
[...]”(
ID 158873812).

De outro vértice, é
cediço que
“não há se falar em contraditório e ampla defesa em sede de inquérito policial, tendo em vista sua natureza inquisitorial. Com efeito, não é assegurado ao investigado o exercício do contraditório no âmbito de inquérito policial ou de procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público”
(STJ, HC 380.698/SP).

Destaca-se, ainda, que,
in
casu
,
a prisão em flagrante não
efetivou-se

com fulcro na alegada
“confissão informal” do apelante e sim, das circunstâncias em que aquela ocorreu,
haja vista que foi detido
em local
conhecido como ponto de venda de entorpece
ntes
, trazendo consigo
06 (seis) porções de maconha, com massa bruta de 208,5g.

C
onforme
bem observado pelo juízo singular
,
não há qualquer referência nos autos a respeito de ter a
d
efesa contraditado
as testemunhas policiais responsáveis pelo flagrante
, arguindo suspeição ou impedimento e tampouco requerendo a acareação entre este e o interrogando, deixando precluir,
in albis
, a oportunidade de obter a comprovação da efetiva realização por aquele do “interrogatório sub-reptício” e da “confissão informal.”

Ademais, a sentença condenatória está fundamentada nas demais provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, e não na mencionada “confissão informal” que teria sido feita pelo apelante aos policiais
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. [...] CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO [...] À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência. 7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. [...]”

(STJ - HC: 608558 RJ 2020/0217527-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – RECURSOS DOS RÉUS – [...] PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO DOS ACUSADOS NA ABORDAGEM POLICIAL – MERA ENTREVISTA INFORMAL – GARANTIA ASSEGURADA NO INTERROGATÓRIO – 4. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A POSSÍVEL OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – PRELIMINARES REJEITADAS [...] Em se tratando de abordagem policial, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois a mera entrevista informal não se confunde com o interrogatório (policial ou judicial), este sim, ato solene no qual o cidadão deve ser advertido sobre seus direitos, inclusive o de permanecer em silêncio. 4. É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência de situação de flagrante delito. [...]
(TJ-MT 00011563820198110046 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA SEM MANDADO E INTERROGATÓRIO INFORMAL – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME – CONVICÇÃO DO MAGISTRADO FORMADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E NAS PROVAS ENCARTADAS NOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO POR
FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS [...] RECURSO DESPROVIDO. [...] Se a confissão informal é amparada nos autos por outros elementos de convicção, sobretudo os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, bem como na sua prisão na posse dos objetos subtraídos, não hão falar em ilegalidade da prova. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando as provas dos autos demonstram, de maneira incontroversa, a autoria por parte do apelante, o qual além de ter confessado informalmente a sua participação aos policiais, foi preso na posse da res furtiva. [...]”
(TJ-MT 10177259520208110003 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2021)

DA
NULIDADE
DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

Quanto à suposta violação de domicílio,
sem razão,
alega a defesa que:

“[...] Ainda que se
entenda
que houve regularidade na entrada das residências do apelante em razão de flagrante delito, mesmo assim devemos ter em mente que em casos em que há entrada na residência com AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, munido de mandado de busca e apreensão, a lei exige diversas formalidades a
ser
observadas, como a exigência de lavratura de auto circunstanciado assinada com duas testemunhas presenciais”
(ID 158873827).

Rejeitando também essa preliminar,
acertadamente,
assim fundamentou o juízo
a quo
:

“Primeiramente, convém esclarecer que nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando, exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.

Impende anotar que a matéria em questão já foi objeto de discussão, inclusive em sede de Repercussão Geral pela Suprema Corte, tendo no julgamento do RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, restado assentado que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”.

[...]

No caso dos autos, as circunstâncias envolvendo o crime de tráfico ilícito de drogas (CRIME PERMANENTE) revelam, sem sombras de dúvidas, segundo prova colacionada na fase investigativa e em Juízo que os policiais responsáveis pela apreensão da droga (maconha) e balança de precisão tinham fundadas razões para adentrar na residência do denunciado sem autorização judicial.

Isso porque, a guarnição policial da Força Tática, através de várias denúncias anônimas e monitoramento prévio pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, já tinha conhecimento de que DENIAN WELINTON MEDEIROS DRUMM praticava o tráfico de drogas em sua residência, e que na data da prisão, os policiais estavam em monitoramento e avistaram um usuário de drogas saindo da residência, momento em que decidiram realizar a abordagem do réu.

Registre-se, ainda, que conforme os relatos dos policiais prestados em juízo, estes adentraram na residência com a autorização do acusado e quando já havia sido realizado o flagrante de parte das substâncias entorpecentes DENIAN trazia consigo.

Desta feita, demonstrado que o ingresso nas residências dos acusados

se deu em razão do flagrante delito, não há falar em ilicitude da prova.

[...]

Assim é que tratando-se de crime de tráfico de drogas de natureza permanente, revela-se a tese defensiva totalmente descontextualizada da matéria fática e da jurisprudência da Suprema Corte e Tribunal de Justiça deste Estado, razão pela qual, REJEITO

a preliminar invocada e passo ao julgamento de mérito”
(ID
158873812
)
.

Logo
, i
n
casu
, a busca domiciliar encontra-se le
gitimada pela situação
de flagrante de crime permanen
te, haja vista que
após receberem diversas denúncias

anônimas
, os policiais da Força Tática, com auxílio do
Serviço de Inteligência da Polícia Militar
, começaram a monitorar uma “boca de fumo” em Tangará da Serra, diligência que culminou na prisão em flagra
nte do acusado que trazia consigo e mantinha em depósito
a totalidade de

06 (seis) porções de maconha, com massa bruta de 208,5g
.

Dessa forma, rejeito as preliminares.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito,
a defesa
pugna

pel
a absolvição
do crime de tráfico de drogas
com fu
lcro na insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, CPP). Subsidiariamente requer: a) a desclassificação do crime de tráfico
de drogas
para o crime de posse de droga para uso próprio; b) o reconhecimento da min
orante do tráfico privilegiado
(ID
158873827
).

Contudo, em razão.

A materialidade
e a autoria
delitiva
s

ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (ID
158870954
), do
Auto de
Apreensão
(ID
158870967
)
,
do
Boletim de Ocorrência
(ID
158870955
)
,
do L
audo
Pericial (ID
158873806
)
,
das fotos dos materiais apreendidos (ID
158870965
),
além da
prova oral produzida.

Interrogado em sede policial, o acusado afirmou que:

“[...]

a arma de fogo encontrada em seu poder, era de sua propriedade; Que a comprou há aproximadamente três anos; Que a usaria só se fosse para sua própria defesa; Que as munições também encontrada em seu poder, veio junto com a referida arma de fogo; ressaltando que quando os policiais militares as apreenderam estavam na casa de seu irmão, WEVERSON, mas foi o interrogando que as guardou lá; Que o irmão do declarante não veio conduzido para delegacia, pelo fato de não estar na casa dele; Que pagou na referido revolver o valor de R$ 3.500,00 ( três mil e quinhentos reais) como disse isso faz tempo; Que não sabe o nome e nem endereço da pessoa a qual lhe vendeu a referida arma de fogo; Que quanto as porções de maconha, confirma e reafirma que quando foram apreendidas pelos policiais militares estavam enterradas; Que não havia nenhuma porção no bolso do interrogando; Que estava somente com o dinheiro, sendo R$ 93,00 ( noventa e três reais); Que as referidas porções de maconha, o interrogando comprou de uma mulher que encontrou no terminal rodoviário de tangara da serra, mas não sabe o nome e nem o endereço da mesma; Que pagou o valor de R$ ( hum mil reais) que era para seu próprio consumo; Que não vende maconha ou qualquer outro tipo de droga; Que nega praticar o tráfico de drogas; Que além dos materia
i
s citados, também
foi
encontrados dois celulares com o interrogando, sendo um LG e o outro
sa
m
su
n
g
; Que o celular
sa
m
su
n
g
está danificado sem condições de uso; Que perguntado por qual motivo tinha uma balança de precisão em seu poder, respondeu; Que a usava para pesar a maconha quando a comprava para seu uso; [...]”
(ID
158870961
).

Mantendo a versão apresentada na fase administrativa, em juízo, o apelante
“confessou a prática do delito de posse ilegal de arma de fogo, afirmando que a arma apreendida lhe pertencia. De outro lado, negou a prática do delito de tráfico de drogas, sustentando que os
entorpecentes apreendidos eram para o seu consumo próprio. O denunciado ainda relatou que estava na porta de sua casa quando foi abordado pelos policiais e que estes o levaram para o interior de sua residência. Sustentou que não portava entorpecente consigo, sendo que uma porção estava em cima da cama e as demais estavam enterradas” (ID
158870961)
.

Na fase investigativa, os policiais militares Thiago e J
osé
alegaram que:

“[...] ratifica os relatos do boletim de ocorrência n. 2022.132752/PM, onde relata que esta equipe de força tática foi acionada pela equipe da
agencia
regional de inteligência que monitorava uma boca de fumo na cidade de tangara da serra;
Que
em posse destas informações de que além da comercialização do entorpecente o
cidadão realizada
a segurança do local com arma de fogo, tendo inclusive realizado postagens com o armamento em redes sociais. De imediato deslocamos até o local de onde segundo as informações um usuário teria acabado de sair, sendo então realizada a abordagem do suspeito e com o mesmo foi encontrada durante a busca pessoal alguns envelopes de substancia análoga a maconha e uma certa quantia em dinheiro; frisando que durante a busca no local ainda foram encontradas outras porções maiores do mesmo entorpecente e uma balança de precisão enterradas em um monte de areia dentro do local.; Que o suspeito, DENIAN WELINTON MEDEIROS DRUMM ao ser indagado sobre a arma de fogo postada em redes sociais (
instagran
) o mesmo informou que a utiliza para defesa própria, que teria deixado com seu irmão, o qual mora em uma kit net no centro; Que o conduzido levou a equipe de policiais, até uma residência, a qual se encontrava vazia, autorizando a entrada da equipe no local, afirmando ele que a arma estaria ora questionado; ressaltando que durante a busca na kit net, foi encontrado debaixo de um fogão um
revolver
calibre 38 e uma meia com 29 munições calibre 38 dentro. sem mais, deslocamos juntamente com a equipe de
inteligência para o
cisc
para confecção do boletim de ocorrência, sendo o conduzido entregue a
pjc
sem lesões corporais juntamente com
todos materiais
apreendidos.; [...]” (ID 158870957).

Ouvido em juízo, a testemunha policial Thiago Amarante afirmou que:

“[...]

Promotor
: O senhor se recorda desses fatos?

Testemunha
: Sim, senhor. Nossa equipe foi acionada via Inteligência, que estava monitorando uma “boca de fumo”, e aí a gente se deslocou ao local, a Inteligência já estava fazendo o levantamento, a campana, e quando chegamos próximo ao local, foi visualizado um usuário conhecido saindo do local. Era um conjunto de quitinetes lá, e o acusado tinha saído do portão e estava retornando para dentro do quintal. Aí a gente conseguiu fazer a abordagem desse rapaz, conseguimos localizar uma quantidade de droga que estava na posse dele, uma quantidade próxima a ele também, e ele falou que tinha mais uma quantidade enterrada...

Promotor
: Calma aí, me perdi, vocês estavam monitorando...

Testemunha
: O Serviço Reservado de Inteligência estava monitorando esse rapaz aí, que era uma “boca de fumo”, uma “biqueira” bastante denunciada...

Promotor
: Era uma quitinete?

Testemunha
: Exatamente.

Promotor
: Essa quitinete é a residência do DENIAN?

Testemunha
: Exato.

Promotor
: Vocês vislumbraram um “noiado” saindo dessa quitinete?

Testemunha
: Exatamente.

Promotor
: Abordaram esse “noiado”?

Testemunha
: Não deu tempo, Dr. Ele visualizou a viatura e correu. A gente estava na rua de trás, quem estava fazendo a campana era a Inteligência.

Promotor
: Aí vocês deslocaram até a residência até a residência e visualizaram o que?

Testemunha
: Aí a gente conseguiu abordar esse rapaz ainda no portão da quitinete, entre o quintal, na calçada ali, e ele, no quintal da quitinete. Aí tinha uma quantidade de droga com ele, não me recordo a quantidade...

Promotor
: Em poder dele mesmo?

Testemunha
: Exatamente, e aí de imediato a gente “perdeu e tal, cadê o restante da droga?”, ele falou, “cara, a droga que eu tenho está enterrada no monte de areia”, tinha um monte de areia no canto, de outra quitinete, e aí ele mesmo desenterrou, tinha uma quantidade de droga lá, e aí a gente perguntou sobre uma arma de fogo que ele havia postado nas redes sociais, com foto dele e tudo mais, e aí ele falou que a arma estava na casa do irmão dele, em uma quitinete que ele mora ali no Centro, e aí a gente se deslocou até o local lá, não tinha ninguém na quitinete, entramos na quitinete com autorização dele, encontramos o revólver debaixo do botijão de gás, do fogão, escondido. E ainda na quitinete dele lá, encontramos uma balança de precisão, mais uma quantidade de maconha.

Promotor
: Na quitinete do irmão ou do...?

Testemunha
: Não, do próprio acusado aí. No irmão dele só estava a arma.

Promotor
: Na casa do acusado aqui, além da droga que foi encontrada nesse monte de areia, dentro da casa foram encontradas drogas também?

Testemunha
: Então, foi encontrada uma pequena quantidade de droga e uma balança de precisão. O restante da droga estava enterrado em uma areia, no quintal das quitinetes, e a arma estava escondida na casa do irmão dele.

Promotor
: Você me disse aí que ele postava fotos ostentando uma arma de fogo, já conhecia ele de outras ocorrências, ou ele era conhecido no meio policial?

Testemunha
: Eu já
conhecia ele
de abordagem, eu nunca tinha prendido ele.

Promotor
: E essa rede social, é
Instagram
,
Facebook
que ele estava com essa arma?

Testemunha
:
Stores
de
Whatsapp
, do Facebook ele também postou, porque
o
store

no outro dia apaga.

Promotor
: E o local, você já conhecia esse local?

Testemunha
: Não, é porque esses traficantes eles estão morando muito em quitinete, porque é muito fácil, eles escolhem uma região central ali, ficam responsáveis pela “biqueira” e provavelmente eles vão morar em quitinete, aí saí dali e vai para outra quitinete, porque além de ser mais barato, é mais difícil a polícia perceber, porque é mais quantidade de pessoas entrando e saindo.

[...]”
(Sentença, ID
158873812
).

No mesmo sentido, sob o crivo do contraditório, a testemunha policial José
Pereira
declarou que:

“
[...]

Promotor
: O senhor se recorda dos fatos?

Testemunha
: Me recordo sim. Nós fomos acionados pelo Serviço de Inteligência, eles estavam monitorando o cidadão aí, ele estava comercializando entorpecente e teria postado umas imagens em rede social portando uma de fogo, e essa arma de fogo ele usava para fazer a segurança da “boca” ali onde ele fazia o comércio. Aí de imediato, a Inteligência fazendo o monitoramento lá, configurou a comercialização, aí acionou a gente e de imediato nos deslocamos lá, parece que tinha um indivíduo que tinha feito a compra do entorpecente no local ali, aí fizemos a abordagem do cidadão. Durante a revista dele, foi encontrado entorpecente com ele, uns papelotes análogos à maconha, e após a revista com a autorização dele, na casa dele, foi encontrado enterrado na areia, mais entorpecentes e uma balança de precisão. Perguntado a respeito da arma de fogo dele, que ele havia postado nas redes sociais, ele alegou que estaria guardada na casa do irmão dele. Aí de imediato nos deslocamos até a residência lá, não tinha ninguém na casa, e mediante a autorização dele, nós entramos na residência, fizemos a busca lá e estava embaixo do fogão. Foi encontrado um revólver .38 e mais acho que
29 munições calibre
.38 enroladas em uma meia também embaixo do fogão. Aí diante dos fatos ali, recolhemos os materiais, e conduzimos o cidadão ao CISC para providências.

Defesa
: Você participou do monitoramento dele ou só da abordagem?

Testemunha
: Fizemos a abordagem, o Serviço de Inteligência nosso, o Reservado, é que estava fazendo o monitoramento.

[...]
”
(Sentença, ID
158873812
).

Responsável pelo monitoramento prévio do acusado, a testemunha policial Arildo Marques, relatou em juízo que:

“
[...]

Promotor
: O senhor participou de algum ato prévio a essa prisão? De investigação, inteligência?

Testemunha
: Sim, participei da parte de produção de conhecimento de inteligência.

Promotor
: O senhor pode me dizer o que foi apurado? O que o
Denian
estava fazendo, que levou ao monitoramento da polícia?

Testemunha
: Ele morava em uma quitinete ali no bairro Califórnia, e é um local em que reside várias outras pessoas, tem vários apartamentos no local, vivem famílias, com crianças, e as pessoas perceberam uma movimentação estranha nessa quitinete onde esse cidadão morava, inclusive aproximavam várias pessoas lá e além de comercializar a droga, eles ainda usavam, eles fumavam maconha lá na residência e isso
deixava
bem claro para as pessoas lá que algo errado estava acontecendo. Aí as pessoas passaram essa informação para a gente, de que todo dia, na parte da tarde, início da noite, começava o comércio de droga lá, pessoas iam de bicicleta, de moto, paravam na rua, ele saía e entregava alguma coisa e as pessoas saíam. Também tinha informações de moradores, de que ele exibia uma arma de fogo. Quando as pessoas falavam em denunciar, alguma coisa, quando dava algum desentendimento entre ele e os usuários, sempre ele exibia uma arma de fogo, ameaçando as pessoas. Aí nesse dia nós fomos monitorar a residência, nós vimos a hora em que ele chegou na residência, e começou a chegar umas pessoas, a chegar e sair, momento em que nós acionamos uma viatura da Força Tática, do operacional, que fez a abordagem dele
e conseguiu fazer a apreensão de umas porções de maconha, arma, balança de precisão, munições.

Promotor
: Sabe se ele integrava essas organizações criminosas?

Testemunha
: Olha, como ele estava comercializando entorpecentes, só tem um meio de conseguir isso, se ele tivesse autorização da organização criminosa para vender. Então eu acredito que sim, eles chamam de “lojistas” os donos das “biqueiras”, das “bocas de fumo”, com certeza ele pagava um “pedágio” para poder vender essa droga.

Promotor
: Conhecia já o acusado de outras circunstâncias?

Testemunha
: Comigo foi a primeira.

[...]
”
(
Sentença, ID
158873812
).

Destaco que embora tais testemunhas sejam
os policiais responsáveis pela
prisão em flagrante e monitoramento do acusado,
a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isenta
s de contradições e harmônicas
com os demais elementos
probatórios
, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiv
ere
m a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Como s
e sabe, o crime previsto no artigo
33 da
L
ei 11.343/2006 é delito de ação
múltipla,
consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma.
Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever
, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

Dessa forma, embora o acusado, em ambas as fases da persecução penal, tenha negado o fi
m de mercancia, afirmando que a droga seria destinada
ao
seu consumo, o fato de trazer consigo e ter
em depósito
a totalidade de
06 (seis) porções de maconha, com massa bruta de 208,5g

caracteriza, na verdade
,
o delito de tráfico d
e drogas, mormente considerando
as circunstâncias do flagrante, além d
os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela investigaç
ão que
apontam o apelante como agente
de uma
“
boca de fumo
”
bastante denunciada.

Além
disso,
“a
condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33
, caput, da Lei n.11.343/2006
”
(
Enunciado Orientativo n. 3/
T
CCR).

Portanto, as peculiaridades
elencadas nos autos
não deixam dúvidas de que a
s droga s apreendida s era m destinada s
à difusão ilícita, de modo que a
s
tese
s
absolutória
e desclassificatória

não encontram guarida no conjunto probatório.

Quanto ao
pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), também não assiste razão ao apelante.

P
ara que o réu possa ter o benefício dadiminuição, deverá cumprir, cumulativamente,
quatro
requisitos, quais sejam:

ser primário;

possuir bons antecedentes;

não se dedicar às atividades criminosas;

não integrar organização criminosa.

Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciaçã
o
a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o
agente
se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Embora o apelante possua
bons antecedentes
e seja primário, não faz jus à minorante, tendo em vista que o conjunto probatório evidencia sua dedicação às atividades criminosas
, além de haver relevantes indícios de seu envolvimento com organização criminosa, pois conforme ponderou um dos policiais que compõe a equipe do Serviço de Inteligência,
“[...] olha, como ele estava comercializando entorpecentes, só tem um meio de conseguir isso, se ele tivesse autorização da organização criminosa para vender. Então eu acredito que sim, eles chamam de “lojistas” os donos das “biqueiras”, das “bocas de fumo”, com certeza ele pagava um “pedágio” para poder vender essa droga
”
.

Dessa forma, o conjunto probatório revela que a mercancia de substâncias ilícitas não ocorreu como um episódio casual ou fortuito na vida do acusado; ao contrário, trata-se de crime habitual. Logo, não faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA
DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –[...]. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. [...]”

(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/
2006]–
INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO PREENCHIMENTO – RECORRENTE QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DE CRIMES SEMELHANTES ALÉM DA PRESENTE – DEDICANDO-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRECEDENTES STF [HC 204. 946] E STJ
[ HC
668023] – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do
TJMT:“Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento dos requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa o que, in
casu
, não resta evidenciado. Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, pois responde o recorrente a outras duas ações penais por tráfico de drogas, além do presente feito, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o apelante se dedicava às atividades criminosas.

(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO ACUSATÓRIO – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – POSSIBILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 594 GRAMAS DE MACONHA E 12 GRAMAS DE COCAÍNA SEPARADAS EM QUATRO
PORÇÕES – RÉ PRESA EM FLAGRANTE APÓS INVESTIGAÇÃO POLICIAL E MONITORAMENTO NO LOCAL COMPROVANDO O COMÉRCIO CRIMINOSO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICANDO A ATIVIDADE CRIMINOSA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso indicam a existência da atividade criminosa, diante a apreensão de considerável quantidade de droga, aliado as peculiaridades do caso concreto, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343⁄2006, consoante precedentes do STJ.
(TJ-MT - APR: 00017448220138110037 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/05/2020, destaquei)”.

Com esses fundamentos,
rejeito
a
s
preliminar
es
e, no mérito, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023